Tribunal: TJBA
Processo: 8000393-51.2023.8.05.0134
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000393-51.2023.8.05.0134

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITUACU

Advogado(s)
:

APELADO: BAHIA SERVICOS LOCACOES E TRANSPORTES EIRELI

Advogado(s)
:
LOUISE ANANDA FERNANDES BRITO CAMPELO, RAFAEL CARNEIRO CAMPELO FERNANDES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Ituaçu contra sentença que julgou procedente ação anulatória proposta por Bahia Serviços Locações e Transportes EIRELI.

2. A autora buscou a anulação do ato administrativo que rescindiu unilateralmente o Contrato de Prestação de Serviços n.º 408/2021, firmado para recuperação de estradas vicinais. Alegou ausência de processo administrativo prévio à rescisão e violação ao contraditório e à ampla defesa.

3. O Município sustentou que houve regular instauração de processo administrativo e que a contratada foi notificada, mas permaneceu inerte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (
i
) definir se a rescisão unilateral do contrato ocorreu antes do prazo contratual para execução dos serviços; e (
ii
) estabelecer se houve violação ao contraditório e à ampla defesa por ausência de processo administrativo prévio à rescisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A rescisão contratual ocorreu em 30/11/2021, antes do término do prazo contratual previsto para execução dos serviços, que se estendia até, no mínimo, 26/12/2021.

6. A notificação extrajudicial expedida pelo Município não substitui o devido processo administrativo exigido pelo art. 78, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993.

7. A instauração do Processo Administrativo n.º 01/2022 somente ocorreu após a rescisão, com o objetivo de aplicar sanções, o que evidencia a inobservância do devido processo legal para o ato rescindendo.

8. A urgência administrativa não justifica a dispensa das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

9. Reconhecida a nulidade da rescisão unilateral, impõe-se a retirada dos efeitos dela decorrentes, inclusive das sanções aplicadas, com determinação de rescisão amigável do contrato.

10. Inexistindo sucumbência recíproca, deve ser mantida a condenação do Município ao pagamento integral dos honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A rescisão unilateral de contrato administrativo exige prévio processo administrativo com observância ao contraditório e à ampla defesa, sob pena de nulidade do ato. 2. A notificação extrajudicial não supre a exigência legal de processo administrativo formal para rescisão contratual. 3. A urgência administrativa não afasta a obrigatoriedade de observância do devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.666/1993, art. 78, parágrafo único; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, REEX: 0002073-07.2020.8.16.0071, Rel. Des. Leonel Cunha, j. 16.11.2021; TJMG, AI: 10000200709715001, Rel. Des. Ângela de Lourdes Rodrigues, j. 22.10.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8000393-51.2023.8.05.0134
, tendo como Apelante o
MUNICIPIO DE ITUAÇU

e Apelado
BAHIA SERVICOS LOCACOES E TRANSPORTES EIRELI
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO

pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES.
Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator